Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.